Tribunal: TJES
Processo: 0025651-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025651-37.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

APELADO: MARCOS AURELIO OLIVEIRA LOBO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 473/493 do arquivo digital de ID. 5002717) interposta por
ESPIRITO SANTO MALL S.A
em face da r. sentença (págs. 403/404 do arquivo digital de ID. 5002717), juntamente com a decisão dos embargos declaratórios (págs. 469/470 do arquivo digital), prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da ação de execução extrajudicial, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento de 2% (dois por cento) de multa por caracterizar a constante interposição dos embargos de declaração como protelatórios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que:
(i)
há possibilidade de que seja realizada a suspensão do feito executório, ao invés da declaração de extinção da execução;
(ii)
impossibilidade de fixação da multa, uma vez que os embargos de declaração opostos não possuem natureza protelatória, possuindo como objetivo sanar a omissão existente.

Contrarrazões apresentadas (págs. 501/515 do arquivo digital ID. 5002717) sustentando que não cabe o provimento do recurso interposto, uma vez que não há necessidade de que seja realizada a suspensão do feito, assim como afirma ter sido coerente a aplicação da multa.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 473/493 do arquivo digital de ID. 5002717) interposta por
ESPIRITO SANTO MALL S.A
em face da r. sentença (págs. 403/404 do arquivo digital de ID. 5002717), juntamente com a decisão dos embargos declaratórios (págs. 469/470 do arquivo digital), prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da ação de execução extrajudicial, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento de 2% (dois por cento) de multa por caracterizar a constante interposição dos embargos de declaração como protelatórios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que:
(i)
há possibilidade de que seja realizada a suspensão do feito executório, ao invés da declaração de extinção da execução;
(ii)
impossibilidade de fixação da multa, uma vez que os embargos de declaração opostos não possuem natureza protelatória, possuindo como objetivo sanar a omissão existente.

Contrarrazões apresentadas (págs. 501/515 do arquivo digital ID. 5002717) sustentando ser incabível o provimento do recurso interposto, uma vez que não há necessidade de que seja realizada a suspensão do feito, assim como afirma ter sido coerente a aplicação da multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em síntese, trata-se de ação de execução por título extrajudicial proposta pelo ESPÍRITO SANTO MALL SA. em face de MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LOBO E OUTROS, em que alega ter firmado Contrato de Promessa de Cessão de Direitos de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Vila Velha E Outras Avenças” e que, durante seu curso, os executados infringiram por diversas vezes, as cláusulas nele pactuadas.

Por sua vez, os apelados apresentaram embargos à execução esclarecendo os fatos de que: (i) protocolaram AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, em face do exequente, ação esta tombada sob n.° 0034840-39.2017.8.08.0035; (ii) na referida ação em trâmite na 2º Vara Cível está sendo questionado o contrato que é o título executivo extrajudicial da presente execução e o contrato de locação e, ambos estão com sua exigibilidade suspensa.

Por fim, o apelante apresentou acordo (págs. 373/375 do arquivo digital ID. 5002717), nos seguintes termos: “
as partes, consensualmente, decidiram pôr fim à lide, já tendo ajustado, em Instrumento Particular de Assunção e Reconhecimento de Dívida, as condições para a quitação recíproca de todas as obrigações remanescentes dos contratos de locação e de cessão de uso firmados
”.

Neste sentido, requereu a homologação do acordo firmado entre as partes e a respectiva suspensão do processo, sustentando a necessidade de que seja realizada a comprovação dos pagamentos e obrigações assumidas nas novas transações pelos terceiros intervenientes.

Em momento sentencial, o juiz
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a execução e os embargos em apenso com fulcro no art. 487, inc. III do CPC. Além disso, condenou em custas e honorários na forma do acordo avençado, em ambas as ações.

Posteriormente, o requerente ESPÍRITO SANTO MALL S.A., ora apelante, interpôs 3 (três) recursos de embargos de declaração visando que fosse sanada a omissão quanto a fundamentação para extinguir o processo ao invés de que houvesse sua suspensão.

Assim, após o último recurso de embargos de declaração interposto, o MM. Juiz proferiu sentença (págs. 469/470 do arquivo digital) para condenar o embargante, ora apelante, ao pagamento da multa prevista no §2° do art. 1.026 do CPC, que se revela em 2% do valor atualizado da causa.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal sobre a extinção do processo ao invés da suspensão requerida e acerca da condenação da multa processual.

Pois bem, entendo que merece retoques a r. sentença atacada. Explico.

A homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC, o qual preconiza em seu caput “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
.

Deste modo, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabendo a extinção do feito.

Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (destaquei).

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023) (destaquei).

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro,
sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil.
Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).

Nesse jaez, o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença objurgada para determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

Consequentemente, ante o provimento do recurso, anulando a sentença e seus efeitos, afasto também a multa decorrente da interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARA SUSPENSÃO. MULTA 2% EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, na suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo.

2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

4. Consequentemente, ante o provimento do recurso, anulando a sentença e seus efeitos, afasto também a multa decorrente da interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.